Tribunal: STF
Processo: ARE 1480943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. PALAVRAS DA VÍTIMA RATIFICADAS POR LAUDO PERICIAL E PROVAS JUDICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ART. 387, IV, CPP. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.



    1. A defesa arguiu nulidade por cerceamento de defesa, sob alegação de que no ato de citação, o réu não fora devidamente esclarecido acerca das informações e procedimentos a serem adotados a partir de então, o que fez com ele não indicasse advogado e o caso fosse encaminhado para Defensoria Pública, que teria apresentada resposta à acusação genérica. Ao contrário do que sustenta o apelante, todas as todas as informações necessárias sobre o procedimento, inclusive, a de que se não constituísse advogado seria nomeado um Defensor Público para oferecer sua defesa, constato dos autos, conforme eventos 11, 17 e 20. O apelante fora devidamente citado do teor da denúncia e alertado, em ligação telefônica e por mensagem de texto, de todas as informações necessárias a respeito do processo. Finalizado o prazo do réu para constituir advogado, conforme certidão de evento 20, a Defensoria Pública fora regularmente intimada para patrocinar a defesa do acusado naquele momento. Sendo assim, não há qualquer vício procedimental que possa macular a higidez do processo.



    2. Ao contrário do alegado pela atual causídico do réu, a atuação da Defensoria Pública não pode ser considerada deficiente, já que efetivou todos os atos que lhe foram demandados, conduzindo a defesa na medida daquilo que melhor lhe pareceu pertinente e com base no conhecimento que possuía dos fatos. Apesar de questionar os argumentos apresentados na Resposta à Acusação, tem-se que a peça, inserta no evento 23 dos autos originários, correspondeu estritamente às faculdades estabelecidas no artigo 396-A do CPP.



    3. Em se tratando de crime praticado quase sempre na clandestinidade, como acontece nas hipóteses de violência doméstica, é de se ressaltar a credibilidade que se revestem as palavras da vítima, mormente quando em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos, sendo suficientes para lastrear um decreto condenatório.



    4. No caso, além das palavras da vítima se mostrarem coerentes e verossímeis, encontrou respaldo nas provas orais produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e no exame de corpo de delito, não restando dúvidas quanto à prática do crime de lesão corporal pelo apelante no contexto de violência doméstica, inexistido espaço para a alegação de fragilidade das provas, devendo ser mantida sua condenação nos exatos termos da sentença.



    5. Demonstrada a prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, na forma descrita no artigo 129, § 13º, do Código Penal, não há que falar em desclassificação para o delito descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal.



    6. A indenização mínima à vítima a título de reparação pelos danos decorrentes da infração é consequência legal da condenação por força do artigo 91, I, do CP e artigo 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso na inicial acusatória, considerando os prejuízos materiais e/ou morais sofridos. De acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, quando o pedido indenizatório consta de modo expresso na denúncia, oportunizando à defesa manifestação a seu respeito durante todo o transcurso processual.



    7. Tratando-se de delitos praticados em contexto de violência doméstica contra mulher, o entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que o dano moral advindo da infração penal é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação, pois a honra (subjetiva ou objetiva), a dignidade, a integridade física são direitos da personalidade que, ao serem lesionados, ensejam reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento.



    8. Diante das circunstâncias que envolveram o caso, o montante indenizatório de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado na sentença mostra-se proporcional e razoável, suficiente à mitigação dos efeitos decorrentes do delito, bem como ao atendimento do caráter didático, preventivo, reparador e punitivo pretendido.



    9. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente